Tribunal: TJES
Processo: 5004380-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fraldas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004380-03.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CECY GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE ACAMADA COM SEQUELAS DE AVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUPLEMENTAR DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de conhecimento ajuizada por paciente acamada em razão de sequelas de acidente vascular encefálico, determinando aos entes estadual e municipal o fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais, tamanho “XG”. O recorrente sustenta que o fornecimento do insumo integra a atenção básica à saúde e compete administrativamente ao Município, requerendo que eventual obrigação seja inicialmente direcionada ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de fraldas geriátricas necessárias ao tratamento de saúde da autora; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município, observadas as regras de repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora apresenta sequelas de AVE e encontra-se acamada, sendo comprovada por atestado médico a necessidade contínua de utilização de fraldas geriátricas, insumo indispensável à preservação de sua saúde e dignidade.

O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, em razão da competência comum constitucional.

A solidariedade entre os entes não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

O fornecimento de fraldas geriátricas insere-se no âmbito da assistência à saúde e compete precipuamente ao Município, nos termos da organização administrativa do SUS, permanecendo a responsabilidade suplementar do Estado em caso de omissão ou descumprimento pelo ente municipal.

A documentação constante dos autos demonstra que o Município de Vila Velha já realiza o fornecimento das fraldas, evidenciando a adequação do direcionamento da obrigação ao ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de saúde, inclusive fraldas geriátricas necessárias à condição clínica do paciente.

A responsabilidade solidária na área da saúde não afasta o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS.

O fornecimento de fraldas geriátricas compete precipuamente ao Município, cabendo ao Estado atuação suplementar em caso de descumprimento ou omissão do ente municipal.

A condenação solidária pode ser mantida mesmo quando o cumprimento da obrigação é direcionado prioritariamente ao ente federativo administrativamente competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral — “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”; TJMG, Apelação Cível nº XXXXX20218130223, Rel. Des. Rogério Medeiros, 5ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004380-03.2025.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CECY GONCALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE ACAMADA COM SEQUELAS DE AVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUPLEMENTAR DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de conhecimento ajuizada por paciente acamada em razão de sequelas de acidente vascular encefálico, determinando aos entes estadual e municipal o fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais, tamanho “XG”. O recorrente sustenta que o fornecimento do insumo integra a atenção básica à saúde e compete administrativamente ao Município, requerendo que eventual obrigação seja inicialmente direcionada ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de fraldas geriátricas necessárias ao tratamento de saúde da autora; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município, observadas as regras de repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora apresenta sequelas de AVE e encontra-se acamada, sendo comprovada por atestado médico a necessidade contínua de utilização de fraldas geriátricas, insumo indispensável à preservação de sua saúde e dignidade.

O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, em razão da competência comum constitucional.

A solidariedade entre os entes não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

O fornecimento de fraldas geriátricas insere-se no âmbito da assistência à saúde e compete precipuamente ao Município, nos termos da organização administrativa do SUS, permanecendo a responsabilidade suplementar do Estado em caso de omissão ou descumprimento pelo ente municipal.

A documentação constante dos autos demonstra que o Município de Vila Velha já realiza o fornecimento das fraldas, evidenciando a adequação do direcionamento da obrigação ao ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de saúde, inclusive fraldas geriátricas necessárias à condição clínica do paciente.

A responsabilidade solidária na área da saúde não afasta o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS.

O fornecimento de fraldas geriátricas compete precipuamente ao Município, cabendo ao Estado atuação suplementar em caso de descumprimento ou omissão do ente municipal.

A condenação solidária pode ser mantida mesmo quando o cumprimento da obrigação é direcionado prioritariamente ao ente federativo administrativamente competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral — “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”; TJMG, Apelação Cível nº XXXXX20218130223, Rel. Des. Rogério Medeiros, 5ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento

ajuizada por
CECY GONCALVES DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, objetivando o fornecimento de fraldas geriátricas, tamanho “XG”, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades mensais, sob alegação de que se encontra acamada em razão de sequelas de AVE.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 17063304), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, no sentido de Confirmar a antecipação de tutela, determinando que os requeridos forneçam 120 fraldas geriátricas, tamanho “XG” por mês à parte autora.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 17063307),
sustentando que o fornecimento de fraldas descartáveis, por se tratar insumo inserido na atenção básica de saúde, é da competência administrativa dos municípios. Pugna, assim, que qualquer ordem que determine o fornecimento do insumo requerido seja direcionada ao Município, de forma a garantir a força da decisão do STF no TEMA 793 e,
somente no caso de descumprimento deste ente, seja a obrigação direcionada ao Estado do Espírito Santo.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora.

É o relatório. Decido.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o recurso interposto, verifico que a sentença foi correta em estabelecer a responsabilidade solidária dos entes Estadual e Municipal, porém, deve ser parcialmente reformada, apenas para esclarecer que a obrigação pretendida (fornecimento de fraldas) deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo apenas em caso de
descumprimento da obrigação pelo ente municipal.

Consta nos autos que a parte autora encontra-se acamada, em decorrência de sequelas de AVE (CID-10:R32/169), conforme atestado médico juntado no ID 17062824.

A necessidade do uso contínuo de fraldas geriátricas está diretamente relacionada à sua condição clínica, não se tratando de item de mera conveniência, mas de insumo essencial ao tratamento de saúde.

O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado, em todas as esferas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de assegurá-lo mediante políticas públicas e medidas concretas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos no que tange ao fornecimento de insumos e tratamentos médicos, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, é plenamente possível sua responsabilização conjunta pelo fornecimento do insumo pleiteado.

Portanto,
é legítima a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento das fraldas, nos moldes da sentença.

Contudo, nos termos alegados no recurso interposto, compete ao Município precipuamente o fornecimento das fraldas, permanecendo a responsabilidade suplementar do Estado do Espírito Santo, caso constatada a omissão do ente municipal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TEMA 793 DO STF - GARANTIA À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - FORNECIMENTO DE FRALDAS - DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - LEGITIMIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO COMPETENTE ADMINISTRATIVAMENTE. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 793 fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.", corroborando a solidariedade dos entes federados na temática saúde. O fornecimento de fraldas pode se enquadrar no conceito de assistência à saúde, a qual não se limita à assistência farmacêutica .
De acordo com o artigo 18, da Lei nº 8.080/90, compete ao Município precipuamente a dispensação das fraldas ao menor, permanecendo a responsabilidade suplementar do Estado de Minas Gerais caso constatada a omissão do ente municipal
. (TJ-MG - AC: XXXXX20218130223, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/05/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023)

Inclusive, no caso, é importante ressaltar que, atualmente, as fraldas estão sendo disponibilizadas pelo Município de Vila Velha, conforme documento acostado no ID 17063306, configurando atendimento das necessidades de saúde da requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para manter a condenação solidária, complementando-se que
a obrigação deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo apenas em caso de
descumprimento da obrigação pelo ente municipal.

Sem condenação em custas e honorários, diante do resultado do recurso e, ainda, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)